Tribunal: TJMT
Processo: 1002234-58.2016.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002234-58.2016.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.468.401/0001-40 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022, INCISO I DO CPC – OMISSÃO VERIFICADA – EFEITOS INFRINGENTES CONSIGNADOS –

MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – OS ALCUNHADOS RECURSAIS - § 11 DO ART. 85 DO CPC . embargos acolhidos com efeitos modificativos.

(1) - Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando no acórdão verificar a existência de omissão em relação à analise das provas dos autos, a rigor do que consagra o inciso I, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. E,
ao suprir uma omissão, eliminar uma contradição, esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material, o juiz ou tribunal poderá consequentemente, alterar a decisão embargada. Nesse caso, diz-se que os embargos têm efeitos modificativos ou infringentes, situação apresentada no caso concreto.

(2) - Acolhem-se os embargos de declaração para modificação do acórdão embargado para, em consequência conhecer e desprover o recurso de apelação interposto pela parte contrária. E, como consequência, desprovendo o ato sentencial, na forma do que estabelece o inciso 11, do artigo 85 do CPC, os honorários devem ser majorados – os alcunhados honorários recursais.

(3) - Embargos acolhidos com efeitos modificativos/infringentes.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
SOYGRAIN COMERCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP
em face de acórdão proferido em sede de apelação, aviado na ação de embargos a execução, processo n. 1002234-58.2016.8.11.0045, que litiga com
AQUILES MAFINI,
perante a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que restou provido para reformar da sentenç
a de primeiro grau, que rejeitou EMBARGOS A EXECUC

A

O, e ainda afastar a condenacã
o do recorrente a pena de litigâ
ncia de má
-fé
, determinando o prosseguimento do feito executó
rio do ti
tulo executivo extrajudicial perante o juí
zo de origem.

Em apertada síntese, requer a embargante em suas razões sob ID. 198958664 que seja sanada a omissão e obscuridade existente no acórdão recorrido, para manifestação expressamente acerca das provas produzidas, inclusive do teor da transcrição dos depoimentos colhidos em sede de audiência, e consequentemente exposição com clareza a valoração de cada prova para se chegar à conclusão da aplicabilidade ou não da teoria Exceptio Non Adimpleti Contractus, prevista no art. 476 do CC.

Contrarrazões pelo embargado requerendo o desprovimento do recurso.

Quanto o bastante.

Peço dia para julgamento.

Des.

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Inicialmente deve ser visto que os alcunhados embargos de declaração, são uma espécie de recurso interno com a finalidade específica de esclarecer omissão, contradição ou obscuridade em toda decisão, quer administrativa, quer judicial, estas de todas as instâncias.

Por outro lado, oportuno contemporizar que, em sede de embargos de declaração, em certas situações, dada a natureza da correção feita, resulta até a possibilidade de concessão de efeitos infringentes ou modificativos, como corolário lógico da situação concreta analisada e nova conclusão a respeito desta nova situação probatória conferida neste seara.

Esta situação está contemplada pelo que estabelece o § 2o, do artigo 1.023 do Código de Processo
Civil – ‘
O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada’
.

De outro norte processual, para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

No caso em apreciação, de fato está configurada a omissão, como, a seguir será vista pelo Relator e, neste caso concreto, até com aplicação de efeitos modificativos, como estabelecido no § 2o do artigo 1.023 do CPC e farta jurisprudência dos Tribunais a respeito do tema.

Quanto à definição dos efeitos infringentes, entendo por bem trazer a lição do notável doutrinador
Fredie Didier Jr.
:

‘De fato, ao suprir uma omissão, eliminar uma contradição, esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material, o juiz ou tribunal poderá consequentemente, alterar a decisão embargada. Nesse caso, diz-se que os embargos têm efeitos modificativos ou infringentes. (Curso de Direito Processual Civil, Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13a Edição, 2016, JUS PODVM)’.

De igual forma, é a posição do jurista
Fabrício Castagna Lunardi
:

‘A esse respeito, do ponto de vista pragmático, observa-se que são inúmeros os casos em que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos. Por exemplo, quando, ao sanar a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, o juiz modifica o próprio dispositivo, julgando procedente quando havia julgado improcedente; ou quando, ao sanar a omissão, por não ter examinado determinada prova, julga procedente um pedido que havia julgado improcedente por falta de provas. (Curso de Direito Processual Civil, 2a. Edição Saraiva 2017)’.

Nesse sentido, vale trazer um precedente do Superior Tribunal de Justiça:

‘A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. [...] (EDcl no AgInt no REsp 1884926/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

No caso concreto, o acórdão não foi juridicamente feliz já que deixou de abordar situações outras que, se analisadas corretamente, o resultado do julgamento pelo colegiado seria outro e, neste particular, deveria ser em perfeita sintonia com os argumentos expostos na sentença recorrida pelo magistrado de primeiro grau que, fazendo suas razões e bem expondo as mesmas, chegou ao entendimento de improcedência daquela ação.

Revisitando os autos, de fato, configura a suscitada omissão quanto as análise dos depoimentos colhidos na audiência de instrução, o qual após nova analise dos autos, confirmo a ausência de impugnação pela apelante, situação essa capaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Revendo o conjunto dos autos verifico as testemunhas inquiridas na origem não são funcionários da Embargante, mas sim das empresas terceiras Bunge S/A e Geneslab, as quais participaram da relação contratual aqui discutida, onde a primeira figurou como compradora final da soja e a segunda como classificadora do produto.

Assim, na análise do conjunto probatório, resta omissa o acórdão embargado quando, em contramão com o posicionamento adotado pela sentença recorrida chegou à conclusão pelo provimento recursal. A realidade é bem outra e, depois de revisitar os autos, verifiquei que fatos relevantes e pertinentes agitados no processo foram ignorados pelo Relator, aspecto que, em contrapartida, foi bem explorado nas razões de decidir pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição.

No caso, de fato, a prova testemunhal composta pelo depoimento das testemunhas
ELISANDRO ALENCAR MORORO

e LUCKAS DE MOURA,
apontam a inadimplência do apelante na entrega dos grãos objeto da compra e venda celebrada com a ora embargante.

Referidas testemunhas que se encontravam presentes no local de carregamento dos produtos, e atestaram o inadimplemento contratual exclusivo do Embargado, que se recusou a prosseguir com o cumprimento da obrigação, vez que o produto a ser carregado estava avariado, fora do padrão pactuado.

A testemunha Luckas de Moura afirmou que o proprietá
rio da fazenda, ora Embargado, não aceitou a possibilidade de desconto dos produtos avariados, de modo que determinou a paralização do embarque dos produtos.

Assim como ressaltando na sentença apelada, também verifico que o Recurso de Apelação não impugnou as provas testemunhais produzidas, conforme ressaltado pela magistrada de primeiro grau:

‘(...) Durante a instruc

a

o do feito, as testemunhas arroladas pelo Apelada confirmaram que realmente o embargado na

o detinha todo o produto prometido dentro dos padrões convencionados.

Declararam ainda, que a carga entregue na quantia cobrada na execuc

a

o, correspondente a 304.190kg (trezentos e quatro mil e cento e noventa quilogramas) de saca de soja, teve classificac

a

o padra

o, mas quando verificado avarias no restante do produto e uma vez informado pela empresa, o embargado/executado se negou a entregar restante do produto, mesmo apo

s a empresa dizer que receberia o produto faltante mediante desconto, conforme exposto na cla

usula terceira do pacto.

Portanto a empresa Bunge, que fazia a retirada do produto, conforme pactuado na cla

usula segunda, na

o abandonou pura e simplesmente a retirada, conforme informado pelo executado, alia

s segundo depoimentos testemunhais colhidos, a suspensa

o do carregamento se deu por ordem do embargado, que na

o se conformou com a classificac

a

o do produto, fato que ocorreu antes mesmo do dia 29 de abril de 2016, data prevista para o pagamento.

De forma que entendo que o embargado foi quem deu azo ao descumprimento do contrato.

O Apelada em nenhum momento arguiu suspeic

a

o, impedimento, ou que as testemunhas ouvidas em audie

ncia fossem indignas de fe

.

Importante consignar ainda, que a empresa Apelada tinha compromissos com a Bunge, ou seja, obviamente amargou prejui

zos para honrar com sua obrigac

a

o, adquirindo produto de terceiros a valores bem mais elevados, conforme se pode verificar do contrato anexado no Id. 2065918.

Portanto, considerando o descumprimento contratual por parte do embargado, no caso caberia um encontro de contas e ou, em caso de discorda

ncia, o ajuizamento de ac

a

o judicial de rescisa

o contratual, para que se pudesse comprovar o descumprimento da avenc

a e eventuais perdas e danos ocorridas, conforme reza a cla

usula quinta do contrato de compra e venda na

o cabendo o ajuizamento de execuc

a

o, porquanto o ti

tulo na

o preenche os requisitos exigidos, para execuc

a

o por quantia certa, ou seja, certeza, liquidez e exigibilidade.

No Direito Civil bastante conhecida e

a cla

usula “exceptio non adimpleti contractus”, que significa a recusa de um contraente em cumprir sua obrigac

a

o pelo fato do outro contraente ter descumprido a sua.

Posto isto, considero na

o ter ocorrido a mora do Apelada, cabendo a suspensa

o do pagamento.

(...)”

Portanto, revejo o posicionamento constante no acórdão embargado, para reconhecer que a prova constante dos autos apontam que o produto nã
o atendia aos padrõ
es contratados, sendo que a embargante, na ocasião, aceitou o carregamento, desde que com descontos, inclusive com a chancela da BUNGE, que foi para quem a embargante revendeu o produto, instante em que o embargado não aceitou os descontos, tendo determinado a paralisação do carregamento.

Depreende-se, assim, que a bilateralidade e equivalência das prestações pactuadas encontram-se na essência do instituto denominado exceção do contrato não cumprido. Em outras palavras, aquele que detém o direito de realizar por último a prestação, pode postergá-la enquanto outro contratante não satisfazer sua própria obrigação. Trata-se, portanto, o caso dos autos de execução de dívida inexigível.

A despeito do cumprimento parcial do contrato, poderia o apelante ter oposto qualquer medida para apuração de seus haveres, todavia, o inadimplemento da sua obrigação descaracteriza a exigibilidade do título para fins de execução.

Confira-se.

‘APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – MÉRITO – EXECUÇÃO EXTINTA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – APLICAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO DE MOGLY ADAS COSTA E OUTROS DESPROVIDO E DE ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMER PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado de primeiro grau entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de testemunhal, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

Comprovado que não houve cumprimento integral do instrumento firmado entre as partes, deve ser aplicada a teoria da exceção de contrato não cumprido, com acolhimento dos embargos à execução e extinção do feito executivo, em face de ausência de liquidez e inexigibilidade da dívida.

Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, na forma do § 2o do art. 85 do CPC, uma vez que se deve levar em conta o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta.’ (TJMT - N.U 1009311-94.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA LASTREADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS E SINALAGMÁTICAS – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é modalidade de defesa do executado que dispensa a garantia do juízo por abarcar a discussão de matérias exclusivamente de ordem pública, não precluíveis e cognoscíveis até mesmo de ofício. A nulidade do título executivo ou a ausência de sua iliquidez são matérias de ordem pública, de sorte que a exceção de pré-executividade é via adequada para a sua discussão. O instituto da exigibilidade do título impõe que a prestação não seja exigida enquanto pendente alguma situação da relação na qual as partes se obrigaram. De modo que o crédito só é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição e nem sujeito a outras limitações. Não pode a exequente exigir judicialmente o adimplemento da parte executado, sem provar que tenha cumprido sua parte na avença, circunstância que, no caso específico, dadas as singularidades, torna inexigível o título executivo, com a extinção do processo executivo. Se acolhida a Exceção de Pré-executividade com a extinção da demanda executiva, os honorários de sucumbência são fixados em observância ao artigo 85, § 2o, do CPC”. (TJ-MT 00006919120038110045 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

‘APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU NULO E, CONSEQUENTEMENTE, EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A execução é considerada nula quando o título executivo extrajudicial não contenha obrigação exigível, pelo descumprimento contratual, caso em que se inviabiliza a pretensão executiva, com fulcro no artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Recurso ao qual se conhece e nega provimento.’ (TJ-PR 00039896420208160075 Cornélio Procópio, Relator: substituto Osvaldo canela Junior, Data de Julgamento: 10/07/2023, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2023)

‘EMENTA: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (CC, ART. 476). TÍTULO ILÍQUIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.’ (TJ-PR 00366027320218160182 Curitiba, Relator: Álvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 21/07/2023, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 24/07/2023)
’.

Deve ser visto, ainda que num conceito acadêmico, que a omissão é aquela situação processual que não contempla e analisa todos os pontos ou documentos existentes nos autos e, neste viés, para análise dos embargos de declaração, consiste nas falta de manifestação expressa sobre algum fundamento ou fato ou do direito ventilado nas razões recursais.

Ausente a exigibilidade do título executivo extrajudicial, pelo descumprimento da obrigação por parte do vendedor, reconhece-se a inexistência dos pressupostos de sua executividade.

Neste aspecto, reconheço a existência de omissão no acórdão embargado, vez que, no caso em comento, não deixam margens de dúvidas de que
o caso dos autos trata-se de execução de dívida inexigível.

Forte nos argumentos acima
, conheço dos embargos de declaração oposto por
SOYGRAIN COMERCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA – EPP, e por consequência, DESPROVEJO O RECURSO DE APELAÇÃO,
mantenho a sentença de primeiro grau em todos os seus aspectos.

E, na dicção do que está prescrito pelo artigo 85, inciso 11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários prescritos na sentença para em mais 2% (dois por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024